Tribunal: TJDFT
Processo: 0708833-98.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708833-98.2022.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A EMBARGADO: VERONICA ARIADNNE VIEIRA DA SILVA, JONATAS FERNANDES DA SILVA CAMELO D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração de ID 70901359, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem resposta, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de maio de 2025 11:06:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador